Tribunal: TJMT
Processo: 0026599-16.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026599-16.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ED GONÇALVES DE ARRUDA - CPF: 048.798.481-15 (EMBARGANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), NEIVA AUXILIADORA BISPO DE ARRUDA - CPF: 837.077.191-20 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), NEIVA AUXILIADORA BISPO DE ARRUDA - CPF: 837.077.191-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ED GONÇALVES DE ARRUDA - CPF: 048.798.481-15 (EMBARGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da operadora de saúde, para ajustar os encargos moratórios, mantendo a condenação por danos morais em R$ 8.000,00, decorrente da negativa de cobertura do medicamento Cetuximabe/Erbitux.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias envolvem: (i) a alegada obscuridade quanto à fundamentação da negativa de cobertura contratual e à caracterização do dano moral; e (ii) a suposta omissão sobre precedentes do STJ em relação ao valor da indenização por danos morais em casos análogos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. Não há obscuridade quando o v. acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência consolidada quanto à abusividade da negativa de cobertura de medicamento oncológico registrado na ANVISA, ainda que fora do rol da ANS ou prescrito
off-label
.

5. Quanto ao dano moral, reconheceu-se o nexo de causalidade entre a negativa e o agravamento clínico do paciente, evidenciado nos autos, sendo incabível rediscutir a valoração da prova na via estreita dos embargos.

6. O valor fixado a título de indenização observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo omissão ou contradição por não adotar precedentes com
quantum
superiores.

7.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão, mediante reexame de provas e argumentos já apreciados, não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios, devendo ser buscada, se for o caso, por meio do recurso apropriado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito configura desvio de finalidade e enseja a rejeição do recurso.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, 4ª Turma, j. 30.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.475.564/RS, 3ª Turma, j. 29.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela ré UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e pelo autor ESPÓLIO DE ED GONÇALVES DE ARRUDA, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação (Proc. nº 0026599-16.2013.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso do Espólio e deu parcial provimento ao recurso da Unimed, exclusivamente para ajustar os encargos moratório, mantendo a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-a em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da negativa de cobertura de medicamento oncológico Cetuximabe/Erbitux. (cf. id. n° 303664850).

Em seus embargos, a UNIMED CUIABÁ alega obscuridade no acórdão quanto à fundamentação da negativa de cobertura, sustentando que o acórdão afirmou erroneamente que a recusa baseou-se "
exclusivamente na ausência do fármaco no rol de procedimentos da ANS e em cláusula contratual restritiva
", quando na verdade a negativa também se fundamentou no caráter experimental do tratamento e na instauração de junta médica.

Além disso, quanto à configuração do dano moral, argumenta que não houve comprovação de agravamento do estado clínico do paciente ou nexo causal entre a negativa e o óbito, defendendo que o dano moral não seria presumido (
in re ipsa
) e que seria necessária a comprovação de abalo psicológico que transcendesse o mero dissabor (cf. id. n° 305669386)

Por sua vez, o ESPÓLIO DE ED GONÇALVES DE ARRUDA, em seus embargos, aponta omissão e obscuridade quanto aos precedentes do STJ que fixam patamares indenizatórios superiores em casos análogos, citando julgados com valores entre R$ 30.000,00 e R$ 100.000,00. Defende contradição e obscuridade entre a gravidade do dano reconhecido no acórdão e o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, que considera irrisório (cf. id. n° 305669386).

Ambas as partes apresentaram impugnação aos embargos da parte contrária, sustentando, em síntese, que os aclaratórios representam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito (cf. ids. n° 306052363 e 307954867).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço de ambos os embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados formalmente.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Direto ao ponto, quanto aos embargos opostos pela UNIMED CUIABÁ, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado foi claro ao analisar a questão da negativa de cobertura, adotando a tese jurídica de que
"é abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico registrado na ANVISA, ainda que prescrito off-label e ausente do rol da ANS, quando essencial ao tratamento"
, conforme item 10 da ementa. A fundamentação do acórdão expressamente considerou que a jurisprudência do STJ considera abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico registrado na ANVISA, ainda que não incluído no rol da ANS ou prescrito off-label, quando essencial ao tratamento.

Ao mencionar que a negativa baseou-se na ausência do fármaco no rol de procedimentos da ANS e em cláusula contratual restritiva, o acórdão não ignorou a alegação de caráter experimental, mas a subsumiu na análise da abusividade da recusa, uma vez que a tese jurídica adotada abrange tanto a questão do rol da ANS quanto a alegação de experimentalidade.

Quanto à configuração do dano moral, o acórdão foi expresso ao reconhecer que o dano moral restou configurado em razão do agravamento do quadro clínico do paciente e da violação aos deveres de boa-fé e dignidade humana e que estava
"comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da operadora e o agravamento do estado clínico do paciente – que inclusive veio a óbito cerca de dois meses após a negativa"
. A conclusão do acórdão baseou-se na análise do conjunto probatório dos autos, não havendo obscuridade na fundamentação.

O fato de a embargante discordar da valoração da prova ou da conclusão alcançada não configura vício sanável por embargos de declaração.

De outro lado, no tocante aos embargos opostos pelo ESPÓLIO DE ED GONÇALVES DE ARRUDA, também não há razão para acolhimento.

O acórdão foi claro ao afirmar que "
a quantia fixada na origem (R$ 8.000,00) não destoa de precedentes em hipóteses análogas"
e que
"a fixação deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa"
, citando, inclusive, dois precedentes deste Tribunal de Justiça.

A fixação do
quantum
indenizatório é tarefa que se insere no poder discricionário do julgador, que deve considerar as circunstâncias específicas do caso concreto. O fato de existirem precedentes com valores superiores não vincula o julgador, que pode, fundamentadamente, adotar parâmetro diverso, como ocorreu no caso em análise.

O que se verifica, em ambos os embargos, é o inconformismo das partes com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Cito, ademais, precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025